Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. HASTA PÚBLICA. VALORIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PREÇO VIL. CPC. ART. 891. PARÁGRAFO ÚNICO. INOCORRÊNCIA.

1. O laudo de avaliação foi elaborado por oficial de justiça e, portanto, possui fé pública. Eventual desconstituição somente pode ser feita mediante análise de fundadas razões, com a demonstração de erro ou dolo do avaliador, bem como a comprovação da sua discrepância com a realidade.

2. O art. 873 do CPC permite que o bem seja submetido a nova avaliação, desde que verificada a diminuição ou majoração do valor inicialmente fixado.

3. Incumbe ao embargante provar a alegação de valorização do bem entre a data da avaliação e da hasta pública (CPC, art. 373, I).

4. A arrematação do imóvel por valor superior a 50% da avaliação afasta a alegação de preço vil (CPC, art. 891, parágrafo único).

5. Recurso conhecido e não provido.